Tribunal: TJMT
Processo: 1004460-30.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004460-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENATO CESAR CAPUANI - CPF: 266.576.738-41 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), PAULO CASSIANO BLANK - CPF: 971.803.431-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO SIMPLES – 1.
SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, A GARANTIR A LIBERDADE OU IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– IMPOSSIBILIDADE – SEGREGAÇÃO IMPOSTA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AGENTE MULTIRREINCIDENTE, QUE PERPETROU NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO – REITERAÇÃO DELITIVA E PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADAS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) PARA O ACAUTELAMENTO DO CORPO SOCIAL – 2.
ALARDEADA DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -

ORDEM DENEGADA.

1.

Mantém-se a prisão preventiva decretada em primeiro grau, com o fito de garantir a ordem pública, porquanto o risco de
reiteração delitiva
e a
periculosidade do agente
[decorrentes da existência de três condenações pretéritas e do cometimento de no crime durante o cumprimento de pena em regime inicial aberto] justificam o
periculum libertatis
e se traduzem em argumentos concretos para tal desiderato, nos termos da jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Por corolário, a
teor do que preconiza o art. 282, § 6.º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, razão pela qual descabe aplicá-las ao caso concreto.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, o que elide o argumento defensivo de que se revela desproporcional, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal, regime prisional ou benefícios a serem concedidos ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida na via eleita.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

RENATO CESAR CAPUANI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2.ª
Vara Criminal da Comarca de Comodoro
/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos n.º
1000647-51.2023.8.11.0046
(PJe), em razão da suposta prática do crime previsto no art.
155,
caput,
do Código Penal
.

O impetrante esclarece, inicialmente, que o paciente foi preso em flagrante e, na data de
24/02/2023
, encaminhado para audiência de custódia, quando a segregação ressaiu homologada e convertida em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, persistindo segregado até o presente momento.

A ilustrar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, destaca que
não se fazem presentes os requisitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal
, notadamente no que se refere ao
periculum libertatis
, porquanto ausentes elementos concretos para comprovar a periculosidade do agente e, por corolário, a necessidade de acautelar a ordem pública, o risco à instrução processual e a impossibilidade de aplicação da lei penal.

Argumenta, outrossim, que
a restrição da liberdade do paciente viola o princípio da homogeneidade
, por se tratar de medida desproporcional à pena abstrata prevista no tipo penal e à eventual forma de cumprimento acaso sobrevenha condenação, somando a esse raciocínio
a tese de que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se suficientes para assegurar a efetividade do processo
.

Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao beneficiário, ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 160596187.

A ação mandamental foi distribuída por sorteio, nos termos da certidão de ID
160596188
.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

por meio da decisão acostada no
ID
161382155

e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 161737844.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 164634157, opina pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ao que se depreende da prova pré-constituída, o paciente
RENATO CÉSAR CAPUANI
encontra-se
preso preventivamente
em razão da suposta prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, pois, na data de
24 de fevereiro de 2023
, no estabelecimento comercial denominado ‘Restaurante da Gaúcha’, localizada na Rodovia BR 364, no município de Campos de Júlio – MT, aparentemente subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 aparelho celular, pertencente à vítima
Paulo Cassiano Blanck
.

A vítima relatou
extrajudicialmente
que estava sentada em uma mesa do seu estabelecimento comercial, realizando a contabilidade, quando um indivíduo se aproximou e pediu a autorização para realizar uma refeição no local, solicitação esta negada. Na sequência, percebeu o desaparecimento do seu aparelho celular e, por meio das filmagens do sistema de segurança, visualizou a ação do paciente de subtraí-lo.

Nesse contexto, procurou a Polícia Militar para relatar o ocorrido, momento em que vislumbrou o ora paciente ingressando em uma loja de material de construção, indicando-o aos agentes públicos como o autor da subtração patrimonial e levando a efeito a prisão em flagrante daquele. (ID 160596187 - Pág. 19).

Contextualizado o fato ilícito, passa-se à análise das teses suscitadas.

1.

Do decreto constritivo:

Com relação ao alardeado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, sob o viés de que

não se fazem presentes os requisitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente no que se refere ao
periculum libertatis
, porquanto ausentes elementos concretos para comprovar a periculosidade do agente
, conclui-se que
a tese não prospera.

No que se refere ao
fumus comissi delicti
, a autoridade coatora reputou presentes a
materialidade

do crime
e os
indícios de autoria
, à medida que o paciente foi preso em flagrante na posse da
res furtiva
instantes após a ocorrência do fato, assim como ressaiu reconhecido pela vítima anteriormente ao início da atuação policial, circunstâncias bastantes para o preenchimento de referido requisito, tanto é assim que atualmente há denúncia ofertada em desfavor daquele, com o respectivo recebimento, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal.

Quanto ao
periculum libertatis
,

o magistrado
a quo
mencionou a imprescindibilidade da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, sopesando a
reiteração delitiva
do paciente e o
cometimento de novo crime durante a execução de reprimenda pretérita
, que evidenciavam a
periculosidade social do agente
.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto da decisão impugnada:

“(...) In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a
periculosidade social do agente
, haja vista as declarações prestadas perante a autoridade policial,
indicando que o custodiado possui extensa ficha de antecedentes criminais relacionado a crimes contra o patrimônio, de modo tal que encontram-se preenchidos no caso em mesa os requisitos para decretação da prisão preventiva, com o fito de resguardar a garantia da ordem pública
.

Como se não bastasse,
além de ser o custodiado useiro e vezeiro na prática de crimes, o flagrado Renato Cesar Capuani encontra-se no curso de cumprimento de pena nos autos de Execução da Pena 0001417-69.2011.8.11.0050,
perante este Juízo da Vara Única de Sapezal, estando atualmente cumprido sua reprimenda em regime aberto.

Nesse influxo de ideias, denota-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável —

de reiteração de condutas delituosas protagonizadas por parte do indiciado é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade
, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública (...)”.
(sic - ID

160596187 - Pág. 81).

Ao revés do sustentado pelo impetrante, os argumentos destacados pela autoridade coatora são escorreitos e bastantes para justificar a prisão preventiva imposta em desfavor de
RENATO CESAR CAPUANI
.

Com efeito, o Relatório da Situação Processual Executória encartado no ID 160596187 - Pág. 61 revela que o paciente possui
três condenações pretéritas
em seu desfavor,
todas elas atinentes à prática de crimes patrimoniais
, sendo uma delas com o emprego de violência e grave ameaça à pessoa, a indicar que tem personalidade voltada ao cometimento de ilícitos, e em liberdade poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

Nessa ordem de ideias, a jurisprudência firmou-se no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, demonstrada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública.

Ilustrativamente:

“(...) 3. A
decretação da prisão preventiva também teve como fundamento a presença de outros processos criminais em desfavor da agravante
.
Inequívoco, assim, o risco de que, solta, perpetre novas condutas ilícitas.
Dessa forma,
justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
. Precedentes”.
(STJ - AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
9/3/2023
.) – destaquei.

De mais a mais, no caso concreto, denota-se que o paciente perpetrou a subtração patrimonial em apreço
durante o cumprimento de pena em regime inicial aberto
, quando fora advertido da proibição de se envolver em novos delitos, brigas ou arruaças (ID 160596187 - Pág. 70/71), demonstrando, desta feita, a concreta periculosidade do agente e o total desrespeito ao teor de decisão judicial anteriormente prolatada em seu desfavor.

Traduz-se, a propósito, em mais um argumento válido para manutenção da prisão preventiva decretada em seu desfavor, nos termos da jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

AGRAVANTE REINCIDENTE QUE SE ENCONTRAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. PERICULOSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) 4.
Caso em que a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão da periculosidade do paciente evidenciada pelo efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o réu é reincidente e se encontrava, no momento do delito, em cumprimento de pena em regime aberto.
”.
(AgRg no HC n. 728.808/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Desta feita, a prisão preventiva imposta ao paciente revela-se adequada, pois amparada em elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
contumácia delitiva
e
real periculosidade
deste, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Por consequência, nos termos do art. 282, § 6.º do Código de Processo Penal, não há motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares diversas, porquanto, conforme consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a ordem pública.

Nessa ordem de ideias, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a mencionada reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes”
.

(AgRg no HC n. 803.157/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Desta feita,
ratifica-se
os termos do decreto segregatício, porquanto
ausente qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

2.

Da propalada ofensa ao princípio da homogeneidade.

N’outro viés, malgrado o impetrante sustente que acaso o paciente venha a ser condenado em primeiro grau de jurisdição, incontestavelmente
submetido a regime prisional diverso do fechado
, a tornar desproporcional o seu recolhimento provisório ao cárcere, é certo que
n
ão cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na estreita via da ação constitucional, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena, regime prisional ou benefícios executórios que poderão ser aplicados ao favorecido, se porventura condenado na instância singela.

Isso porque, tal exercício exige amplo aprofundamento no acervo fático-probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental do
habeas corpus
, e que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Aliás, há muito a jurisprudência do Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Outrossim, de rigor consignar que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em apreço
.

Em sendo assim, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, o que afasta os argumentos defensivos de que é ilegal, tampouco desproporcional ao caso concreto.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
RENATO CESAR CAPUANI

e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023